Tribunal: TJDFT
Processo: 0729234-77.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-11-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0729234-77.2024.8.07.0000 RECORRENTE: SECRETÁRIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL, DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: ALEXANDRA TATIANA DA SILVA MARQUES BANDEIRA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Câmara Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA SECRETÁRIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DF. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO. NEGATIVA DE POSSE. CURSO DE FORMAÇÃO PEDAGÓGICA. LICENCIATURA PLENA. REQUISITOS PREENCHIDOS. CONCESSÃO DA SEGURANÇA. 1. Conforme art. 1o, inciso I, do Decreto n. 39.133/2018, compete às autoridades máximas dos órgãos da administração direta, das autarquias e das fundações do Distrito Federal dar posse e exercício aos cargos efetivos e comissionados de sua estrutura hierárquica. A considerar que a ilegalidade apontada no presente caso reside na negativa de posse em cargo público vinculado à estrutura da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal, revela-se patente a legitimidade da Secretária da SEEDF para responder ao mandamus como autoridade coatora. 2. O Mandado de Segurança é remédio jurídico cabível nos casos de violação ou ameaça de ofensa a direito líquido e certo não amparável por habeas corpus ou habeas data. Sua concessão exige comprovação do alegado mediante prova pré-constituída acerca do direito invocado e da violação imputada a autoridade, aferível de plano pelo julgador. 3. A teor da Resolução n. 02/97, do Conselho Nacional de Educação, que dispõe sobre os programas especiais de formação pedagógica de docentes, o concluinte do programa de formação pedagógica receberá certificado e registro profissional equivalentes à licenciatura plena (art. 10). 4. Na hipótese, o diploma de licenciatura plena em pedagogia, associado ao curso de formação para a educação infantil, bem como ao próprio exercício do cargo de professor temporário na SEEDF, permitem aferir a compatibilidade da formação ostentada pela impetrante com a exigência editalícia. 5. PRELIMINAR REJEITADA. SEGURANÇA CONCEDIDA. Sem particularizar qual dispositivo legal reputa malferido, o recorrente sustenta ser indevida a posse da recorrida, ao argumento de que a documentação apresentada pela candidata não atende as exigências normativas. Afirma a ausência de prova da graduação em Pedagogia com habilitação específica para o magistério em séries iniciais e/ou para educação infantil, não cumprindo as regras edilícias. Aponta divergência jurisprudencial quanto à tese discorrida, colacionando julgados do TJDFT a fim de demonstrá-la. Contudo, deixa de indicar o dispositivo legal supostamente interpretado de forma divergente. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido porque a parte deixar de indicar qual dispositivo legal teria sido violado atrai, por analogia, a incidência da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal no sentido de que: “a não indicação no recurso especial do normativo supostamente violado reflete carência de argumentação e conduz ao não conhecimento do recurso, pois não permite a exata compreensão da controvérsia. Incidência da Súmula 284/STF” (AgInt no REsp n. 2.051.285/PB, relator Ministro Benedito Gonçalves, DJe de 29/2/2024). O mesmo enunciado sumular aponta a deficiência da fundamentação do recurso quanto à divergência jurisprudencial apontada. Nesse sentido: "A falta de indicação pela parte recorrente de qual o dispositivo legal teria sido violado ou objeto de interpretação jurisprudencial divergente implica deficiência da fundamentação do recurso especial, incidindo o teor da Súmula 284 do STF, por analogia” (AgInt no AREsp n. 2.368.250/DF, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, DJe de 18/4/2024). Insta destacar que, “A mera citação de passagem de artigos de lei não é suficiente para caracterizar e demonstrar a contrariedade a lei federal, já que impossível identificar se o foram citados meramente a título argumentativo ou invocados como núcleo do recurso especial interposto (AgInt no REsp 1.615.830/RS, relator Ministro Mauro Campbell Marques, DJe de 11/6/2018)” (AgInt no AREsp n. 2.310.442/SP, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, DJe de 7/6/2024). Registre-se, ademais, que já decidiu do STJ que “De início, é importante esclarecer que a jurisprudência deste Tribunal se firmou no sentido de que não cabe recurso especial em que se alega ofensa a circulares, resoluções, portarias e súmulas, bem como a dispositivos inseridos em regimentos internos, já que tais disposições normativas não se enquadram no conceito de lei federal previsto no art. 105, III, "a", da Constituição Federal” (AREsp n. 2.684.288, Ministro Antonio Carlos Ferreira, DJe de 27/8/2024). Outrossim, ainda descabe dar trânsito ao apelo no que concerne ao inconformismo lastreado na alínea “c” do permissivo constitucional, tendo em vista que não houve a realização do cotejo analítico entre os acórdãos impugnado e paradigmas. Com efeito, a Corte Superior decidiu que “Para a caracterização da divergência, nos termos do art. 1.029, § 1o, do CPC/2015 e do art. 255, §§ 1o e 2o, do RISTJ, exige-se, além da transcrição de acórdãos tidos por discordantes, a indicação de dispositivo legal supostamente violado, a realização do cotejo analítico do dissídio jurisprudencial invocado, com a necessária demonstração de similitude fática entre o aresto impugnado e os acórdãos paradigmas, assim como a presença de soluções jurídicas diversas para a situação, sendo insuficiente, para tanto, a simples transcrição de ementas, como no caso” (AgInt no AREsp n. 2.459.972/SP, relator Ministro Francisco Falcão, DJe de 24/4/2024). Ademais, também não merece seguir o apelo fundado no dissídio interpretativo quanto ao paradigma deste Tribunal de Justiça, porquanto “Aplica-se a Súmula 13 do STJ quando a divergência jurisprudencial é baseada em acórdãos proferidos pelo mesmo tribunal prolator do acórdão recorrido” (AgInt no AREsp n. 2.416.811/MG, relator Ministro João Otávio de Noronha, DJe de 28/2/2024). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A002